Tribunal: TJMT
Processo: 1011864-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1011864-06.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: ROBERTO DE SOUZA ROSA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR
VISTOS,
Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por ROBERTO DE SOUZA ROSA, aduzindo violação de direito líquido e certo promovida pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Capital.
Narra que foi denunciado, na condição de policial militar, pela suposta prática do crime de tortura ocorrido no dia 18/05/2007, cuja denúncia foi inicialmente recebida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em 23/10/2013, e posteriormente remetida à Vara Especializada da Justiça Militar, em 16/04/2018.
Informa que, na audiência aprazada para 06/02/2020, foi decretada a sua revelia, em razão de sua ausência injustificada.
Após sucessivos adiamentos, nova audiência foi designada para 21/06/2021, às 15h30.
Narra que foi devidamente intimado, mediante requisição, para a sobredita sessão de instrução, e constituiu novo patrono, em virtude da renúncia do anterior.
Verbera que, em 16/06/2021, 5 [cinco] dias antes da solenidade, pediu a redesignação da audiência, em razão do falecimento simultâneo de seus genitores, decorrente da COVID-19, em 20 e 21/05/2021.
Posteriormente, o patrono do impetrante apresentou novo pedido de adiamento, em razão do falecimento de seu sócio, Dr. Waldir Caldas Rodrigues, ocorrido no dia 18/06/2021, vitimado pela mesma doença, aduzindo que não tinha condições psicológicas para participar da audiência, “por estar em processo de luto”.
Aduz que, a despeito de ambas as justificativas apresentadas, a audiência foi aberta e os pleitos de redesignação rejeitados, sob o fundamento de falta de previsão legal.
Questiona a revelia decretada e o seu direito de ser interrogado.
Pede a concessão liminar da segurança para que seja “suspensa a eficácia das decisões proferidas no Termo de Instrução e Julgamento do dia 21/06/2021, bem como a realização de nova audiência, a oportunizar o impetrante ser interrogado”.
É o breve relato.
DECIDO.
O mandado de segurança é ação constitucional que demanda prova pré-constituída de violação de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data [art. 5o, LXIX, da CF/88 e Lei n. 12.016/2009].
No caso dos autos, o impetrante aduz que o falecimento dos seus genitores – ocorrido um mês antes da data aprazada para a audiência de instrução – autorizaria a redesignação dela.
Sem razão.
Em que pese a irreparável perda experimentada por ele, é certo que o Estatuto do Servidor [LCE n. 04/90] estabelece o seguinte:
Art. 124. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:
I - por um (01) dia, para doação de sangue;
II - por 02 (dois) dias para se alistar como eleitor;
III - por 08 (oito) dias consecutivos em razão de:
a) casamentos;
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteado, menor sob guarda ou tutela, irmãos e avós.
Tampouco o atestado médico acostado autoriza concluir que não pudesse ele participar da sobredita audiência, realizada por meio de videoconferência, uma vez que ele se destina a justificar seu afastamento das atividades laborais.
No tocante ao pedido subscrito pelo advogado, protocolizado no dia 21/06/2021, às 11h40 – menos de 4h [quatro horas] antes da realização da audiência –, como bem destacou o juízo singular, ele não encontra previsão legal.
Não se questiona a dor pela perda de um ente querido, mas não há, na legislação vigente, norma que autorize a suspensão almejada pelo falecimento de sócio do patrono constituído, ocorrida 3 [três] dias antes da audiência marcada.
Nesse ponto, destaco que a alegada sociedade não restou documentalmente comprovada, tampouco há, na procuração outorgada pelo impetrante ao causídico que o representa, o nome do de cujus como seu patrono.
Por derradeiro, no que pertine à revelia decretada, a documentação acostada demonstra que a decisão foi prolatada em 06/02/2020, razão pela qual já fluiu o prazo decadencial de 120 [cento e vinte] dias para questioná-la pela estreita via do writ.
Desse modo, concluo que não há demonstração inequívoca, por meio de prova pré-constituída, de direito líquido e certo violado, que possa ser perseguido por meio desta ação mandamental, tampouco abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, razão pela qual INDEFIRO liminarmente a petição inicial, com fulcro no artigo 10 da Lei n. 12.016/2009.
Intime-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.